Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014589-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (EMBARGADO), VOLMAR LOHMANN - CPF: 347.117.910-00 (EMBARGANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VOLMAR LOHMANN
contra o acórdão de ID 107347497 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo Regimental nº 1014589-65.2021, desproveu o recurso apresentado por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE
, o qual questionava o indeferimento do pedido de efeito suspensivo recursal formulado por este no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014589-65.2021.

Em suas razões de ID 107441983 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão por não aplicar a multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, embora isto tenha sido requerido nas contrarrazões recursais.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida para ser aplicada a multa mencionada.

Sem contrarrazões devidamente apresentadas no documento de ID 109889979.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Tecidas estas breves considerações e reportando-se ao caso dos autos, verifico que não há razão para o inconformismo da parte embargante.

No caso, não procede as alegações de omissão por não aplicar a multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, embora isto tenha sido requerido nas contrarrazões recursais.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. A existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, apenas para afastar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1104477 SP 2017/0114835-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ART. 223 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 2. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1411135/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão detectada, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1317980 ES 2018/0158770-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).

Desse modo, observado que o agravo interno interposto não é manifestamente improcedente ou inadmissível, bem como não se vislumbrando qualquer ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual por parte do agravante, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4º, do CPC.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021